Tribunal: TJSP
Processo: 2144349-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – CABIMENTO – Hipótese em que houve a penhora de diversos veículos através do sistema Renajud, sobre os direitos aquisitivos que a devedora/agravada, detém sobre aludidos bens – Veículos que ainda permanecem sob a titularidade de terceiros - Efeitos do bloqueio judicial que devem se limitar a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VEÍCULOS – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO – CABIMENTO – Hipótese em que houve a penhora de diversos veículos através do sistema Renajud, sobre os direitos aquisitivos que a devedora/agravada, detém sobre aludidos bens – Veículos que ainda permanecem sob a titularidade de terceiros - Efeitos do bloqueio judicial que devem se limitar a transferência pelo titular, inexistindo proibição legal para aquele que mantém a posse do veículo, realize o licenciamento anual do bem, para sua regular utilização e circulação – Descabimento da restrição de circulação almejada, independentemente do disposto nos arts. 139, IV, e 797, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144349-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SCANIA BANCO S/A, é agravado MARLEI DE LURDES WINIARSKI TONON
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144349-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36434
AGRV.No: 2144349-67.2020.8.26.0000
AGTE. : SCANIA BANCO S/A
AGDO. : MARLEI DE LOURDES WINIARSKI TONON EPP
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ PROLATOR: ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PENHORA DE VEÍCULOS RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO
CABIMENTO
Hipótese em que houve a
penhora de diversos veículos através do sistema Renajud, sobre os
direitos aquisitivos que a devedora/agravada, detém sobre aludidos bens
Veículos que ainda permanecem sob a titularidade de terceiros -
Efeitos do bloqueio judicial que devem se limitar a transferência pelo
titular, inexistindo proibição legal para aquele que mantém a posse do
veículo, realize o licenciamento anual do bem, para sua regular
utilização e circulação
Descabimento da restrição de circulação
almejada, independentemente do disposto nos arts. 139, IV, e 797, do
NCPC - Precedentes deste E. TJSP - Decisão interlocutória
suficientemente motivada mantida por seus próprios fundamentos
Art. 252 do RITJSP Agravo improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
25.06.2020, tirado de ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, em face da r. decisão publicada em 04.06.2020, que
indeferiu o pedido de restrição de circulação dos veículos
penhorados.
Sustenta a agravante, em síntese, que a
necessidade de tomar medidas indutivas e coercitivas, em
atenção aos princípios da cooperação e boa-fé processual, nos
termos do art. 139, IV, do NCPC. Afirma que sua pretensão está
ancorada no sistema Renajud, admitido pelo CNJ, e atende aos
interesses do credor, nos termos do art. 797, do NCPC. Aduz,
ainda, que a agravada encontra-se inadimplente desde 2017, em
valor expressivo (valor da causa de R$1.109.275,46 fl. 22),
resistindo injustificadamente às ordens judiciais. Requer o
provimento do recurso com a concessão de efeito ativo,
antecipando-se a tutela recursal, para determinar a inserção de
bloqueio judicial de circulação, via Renajud, como forma de
garantir o direito de reaver o seu crédito (fls. 01/11).
Petição
da
agravante
concordando
com
o
julgamento virtual (fls. 275).
Recurso processado sem a concessão do efeito
ativo pretendido (fls. 276/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144349-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença,
nos autos da qual foram penhorados veículos de propriedade da
pessoa jurídica agravada, a fim de honrar o título executivo
judicial constituído no valor de R$1.109.275,46.
Registre-se que não houve na hipótese dos
autos pagamento do débito, no prazo legal, nem tampouco foram
constituídos advogados nos autos pela parte executada.
Em busca de bens capazes de responder pela
dívida, a agravante obteve êxito em obter a penhora sobre os
direitos aquisitivos que a devedora detém sobre os veículos
listados às fls. 219, dos autos de origem, conforme revela o
termo de penhora lavrado em 27.09.2019.
Requereu a agravante o bloqueio de circulação
dos aludidos veículos (fls. 232 e 239 dos autos de origem), o
que foi reiterado na manifestação de fls. 249/249, dos mesmos
autos.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
xerocopiada às fls. 12, do agravo, indeferindo tal pretensão,
vez que a penhora recai sobre os direitos que a ré possui sobre
referidos veículos, o que está de acordo com a jurisprudência
majoritária deste E.TJSP.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal assim dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou reformar
a r. decisão agravada, ou acrescentar novos argumentos, vez que
suficientemente motivada, ratifica-se, na íntegra, os seus
fundamentos de fato e de direito, os quais sintetizo para a
necessária compreensão do tema, que ora se transcreve:
“(...)3.De outra banda, não vislumbro motivo
para que haja o bloqueio de circulação,
notadamente porque a penhora recai sobre
direitos que a ré possui sobre referidos
veículos registrados em nome de terceiros que,
com o agravamento da restrição, podem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144349-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dificuldades de exercer o direito de sequela
de referidos bens”.
Para que não pairem dúvidas, destaque-se que o
entendimento desta C. 24a Câmara de Direito Privado, assim como
de outras Câmaras deste E.TJSP, é no sentido de que os efeitos
do bloqueio judicial via Renajud, devem se limitar à
transferência pelo titular, inexistindo proibição legal para
aquele que mantém a posse do veículo, realize o licenciamento
anual do bem, para sua regular utilização e circulação,
independentemente do disposto nos arts. 139, IV, e 797, do
NCPC.
Neste sentido: TJSP; Agravo de Instrumento no
2271929-17.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/03/2014;
Data
de
Registro:
29/04/2020;
Apelação
no
9123705-67.2009.8.26.0000 - Relator: Des. Claudio Hamilton -
Comarca: Itapetininga - Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 06/11/2012; entre outros.
Postas estas premissas, é o caso de prestigiar-
se a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
Nega-se provimento ao recurso.
SALLES VIEIRA
Relator